Tribunal: TJDFT
Processo: 0700124-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ANTES DE APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURADA.
1. O agravante insurge-se contra decisão da instância prima que inaugurou o cumprimento de sentença do acordo homologado por aquele juízo. Alega excesso de execução atinente às rubricas dos honorários da fase de cumprimento de sentença, as quais não teriam sido contempladas na avença.
2. De acordo com o art. 525 do CPC, havendo excesso de execução, como supostamente apontado na hipótese ora analisada, deverá o devedor apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, no prazo de 15 (quinze) a contar do fim do prazo de cumprimento voluntário da sentença.
3. Configura-se supressão de instância a hipótese de o Colegiado recursal examinar matérias atinentes à impugnação ao cumprimento de sentença, sem antes terem os temas sido apreciados pelo juízo condutor do cumprimento de sentença.
4. Negou-se provimento ao recurso.